Tribunal: STF
Processo: RE 1422663
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EFICÁCIA SUBJETIVA DA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que a Constituição possui dicção expressa no sentido de que o pagamento de quantias judicialmente reconhecidas como débitos públicos será feito exclusivamente por intermédio de precatórios.



    Assevera a impossibilidade da restituição administrativa do indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.



    Aduz que não se pode admitir que uma decisão judicial desrespeite a ordem de precedência cronológica do regime de apresentação dos precatórios.



    Por meio da Petição n. 16.468/2023, reiterou os fundamentos aduzidos no apelo excepcional, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de ordem judicial, devem obedecer à ordem cronológica de pagamento de precatórios, nos termos elencados no art. 100 da Carta Federal (eDoc. 65).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrida fazia jus à restituição administrativa do indébito tributário, em relação ao crédito oriundo da decisão judicial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança.



    .......................................................................................................



    Portanto, os valores recolhidos a título de contribuições destinadas a terceiros também podem ser compensados com as contribuições vincendas ou restituídos administrativamente.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018)



    Na oportunidade, foi definida a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631 AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/8/2022) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1.387.512 AgR/RS, Primeira Turma, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.405.737 AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo



    Lewandowski, DJe de 16/12/2022)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de pagamento de precatórios na restituição do indébito tributário. 



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente